Tribunal: TJES
Processo: 5000341-81.2020.8.08.0020
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000341-81.2020.8.08.0020
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
RECORRIDO: SEDIR MORAES DA SILVA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. SERVIÇO ESSENCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA. DEMORA SUPERIOR A CINCO ANOS NA INSTALAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIRO NÃO COMPROVADA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto pela concessionária EDP/ES contra sentença que condenou a empresa ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais em razão da demora na instalação de energia elétrica em imóvel rural no município de Guaçuí/ES, persistente por mais de cinco anos, impedindo a realização de atividades essenciais no local.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Verificar a existência de falha na prestação do serviço essencial, responsabilidade da concessionária e cabimento do dano moral decorrente da demora injustificada.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. A relação jurídica entre as partes é de consumo, sujeitando a concessionária à responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.
04. A recorrente não comprovou que a demora decorreu de culpa exclusiva de terceiro (DNIT), sendo verificada inércia na apresentação da documentação necessária e na execução do serviço.
05. O serviço de fornecimento de energia elétrica é essencial, e a demora superior a cinco anos configura falha grave na prestação, ensejando dano moral presumido (in re ipsa).
06. O valor da indenização fixado em R$ 5.000,00 revela-se proporcional e razoável, atendendo às funções pedagógica, compensatória e punitiva, em conformidade com a jurisprudência das Turmas Recursais.

IV – DISPOSITIVO E TESE
07. Recurso conhecido e desprovido.
08. Tese de julgamento: “A concessionária de serviço essencial responde objetivamente pela demora injustificada na prestação do serviço; o descumprimento prolongado gera dano moral presumido; a culpa exclusiva de terceiro deve ser comprovada para afastar a responsabilidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14; Lei nº 9.099/1995, arts. 42 e 55; Constituição Federal, art. 37, § 6º; Enunciados 11 e 32 das Turmas Recursais do ES.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº
5000341-81.2020.8.08.0020

RECORRENTE: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA

RECORRIDO: SEDIR MORAES DA SILVA

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. SERVIÇO ESSENCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA. DEMORA SUPERIOR A CINCO ANOS NA INSTALAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIRO NÃO COMPROVADA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto pela concessionária EDP/ES contra sentença que condenou a empresa ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais em razão da demora na instalação de energia elétrica em imóvel rural no município de Guaçuí/ES, persistente por mais de cinco anos, impedindo a realização de atividades essenciais no local.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Verificar a existência de falha na prestação do serviço essencial, responsabilidade da concessionária e cabimento do dano moral decorrente da demora injustificada.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. A relação jurídica entre as partes é de consumo, sujeitando a concessionária à responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.
04. A recorrente não comprovou que a demora decorreu de culpa exclusiva de terceiro (DNIT), sendo verificada inércia na apresentação da documentação necessária e na execução do serviço.
05. O serviço de fornecimento de energia elétrica é essencial, e a demora superior a cinco anos configura falha grave na prestação, ensejando dano moral presumido (in re ipsa).
06. O valor da indenização fixado em R$ 5.000,00 revela-se proporcional e razoável, atendendo às funções pedagógica, compensatória e punitiva, em conformidade com a jurisprudência das Turmas Recursais.

IV – DISPOSITIVO E TESE
07. Recurso conhecido e desprovido.
08. Tese de julgamento: “A concessionária de serviço essencial responde objetivamente pela demora injustificada na prestação do serviço; o descumprimento prolongado gera dano moral presumido; a culpa exclusiva de terceiro deve ser comprovada para afastar a responsabilidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14; Lei nº 9.099/1995, arts. 42 e 55; Constituição Federal, art. 37, § 6º; Enunciados 11 e 32 das Turmas Recursais do ES.

RELATÓRIO

Extrai-se da petição inicial (Id 14638623) que a autora, proprietária de um pequeno imóvel rural no município de Guaçuí/ES, alegou que desde 23/09/2019, quando o antigo proprietário solicitou a extensão de rede e ligação de energia, o serviço não foi realizado pela concessionária, impedindo-a de realizar melhorias essenciais no imóvel, como irrigação e criação de animais.

Diante da persistente ausência de fornecimento de energia elétrica, considerada um serviço essencial, e da alegação de inegável descaso da empresa, a autora pleiteou a concessão de tutela de evidência para que a requerida procedesse com a ligação de energia elétrica, bem como a condenação por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

A recorrente informou o cumprimento da obrigação (Id 14639961) e a recorrida confirmou a instalação da energia elétrica, reiterando o pedido de danos morais pela demora de mais de cinco anos (Id 14639962).

A sentença de primeira instância julgou parcialmente procedentes os pedidos (Id 14639963), condenando a recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais. Fundamentou-se na responsabilidade objetiva da concessionária e concluiu que a demora de quase cinco anos na instalação de um serviço essencial não se deveu a entraves de terceiros, mas à culpa exclusiva da própria recorrente, que não forneceu a documentação necessária ao DNIT, configurando dano moral presumido (
in re ipsa
).

Em suas razões recursais (Id 14639965), a recorrente pugna pela reforma da sentença, reiterando que a demora decorreu de entraves burocráticos junto ao DNIT, o que configuraria fato de terceiro, excluindo a sua responsabilidade. Sustenta a inexistência de falha na prestação do serviço e, consequentemente, de dano moral a ser indenizado. Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor da condenação.

A recorrida, em contrarrazões, defende a manutenção integral da sentença (Id 14639967).

É o relatório, embora dispensado.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso apenas no seu efeito devolutivo, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42,
caput
e § 1º, da Lei nº 9.099/1995.

A recorrente busca a reforma da sentença ao alegar a inexistência de ato ilícito, falha na prestação do serviço, nexo causal e dano moral. Para tanto, reitera a tese de que a demora na instalação da energia elétrica foi motivada pela necessidade de autorização do DNIT para obra em via federal, afirmando ter agido com diligência e em conformidade com as normas regulatórias.

Entretanto, após detida análise dos autos, entendo que a sentença deve ser mantida em sua integralidade.

A relação jurídica entre as partes é indubitavelmente de consumo, atraindo a aplicação das disposições do Código de Defesa do Consumidor, que consagra a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços (art. 14,
caput
), a qual somente pode ser afastada mediante a comprovação da inexistência do defeito ou da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3º, I), ônus do qual a recorrente não se desincumbiu.

A recorrida demonstrou ter solicitado a instalação da energia elétrica em 23/09/2019 (Id 14638623), através do antigo proprietário, e posteriormente reiterado o pedido por diversas vezes.

Conforme disposto no art. 10 da Lei nº 7.783/1989, a energia elétrica é um serviço público essencial, cuja interrupção ou não fornecimento injustificado acarreta graves transtornos à vida do consumidor, sobretudo em uma propriedade rural, onde a falta de energia elétrica pode impedir atividades essenciais e produtivas, como irrigação e criação de animais.

A justificativa da recorrente para a prolongada demora, pautada na necessidade de autorização do DNIT, foi devidamente dirimida pela instrução processual. O DNIT, em seu ofício (Id 14639891), embora tenha confirmado a solicitação da EDP para uso de faixa de domínio, explicitou que a documentação apresentada estava incompleta, demandando complementações. A EDP foi devidamente notificada dessas exigências em 08/12/2021 (Ofício 181762/2021/SRE-ES, Id 14639891), mas, como se infere do processo, não agiu com a celeridade e a diligência necessárias para sanar as pendências.

Mais adiante, o DNIT, em sua resposta (Id 14639950), reforçou que um dos pedidos da EDP (o inicial, de 17/12/2019) havia sido cancelado e que o segundo pedido (de 12/09/2023), apesar de considerado viável, aguardava a projeção dos cabos transversais no plano horizontal, conforme o art. 92 da Resolução nº 07/2021 do DNIT. Esta exigência, cuja comunicação pela EDP foi recebida em 03/11/2023, também não obteve pronta resposta da recorrente.

A constatação de que a recorrente não respondeu ao DNIT para concluir os procedimentos, bem como a informação de que a concessionária estaria isenta de taxas relacionadas (Id 14639909), esvazia a tese de que a culpa seria exclusivamente de um terceiro, o DNIT.

Ademais, a própria recorrente apresentou manifestação nos autos (Id 14639952) informando sobre um "novo estudo de rede" e um "novo traçado que não depende da aprovação do DNIT", solicitando prioridade na execução.

Esse reconhecimento, tardio, da possibilidade de um traçado alternativo que prescindia das burocracias imputadas a um terceiro (DNIT) apenas reforça a sua própria inação e a falha em empreender esforços eficazes para solucionar o problema da recorrida em um prazo razoável.

A instalação da energia elétrica na propriedade da recorrida somente foi confirmada em 12/05/2025 (Id 14639961), após mais de cinco anos da solicitação inicial, configurando uma demora excessiva e intolerável para um serviço de tamanha essencialidade.

A conduta da recorrente, portanto, não se alinha com a boa-fé objetiva e a eficiência que se esperam de uma concessionária de serviço público, como preconiza o art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

A alegação de que a concessionária agiu com diligência se esvai diante da inércia em apresentar a documentação completa ao DNIT e, posteriormente, em não dar sequência às solicitações do órgão regulador ou em não implementar o traçado alternativo para o qual a aprovação do DNIT se tornara desnecessária.

Não se pode imputar ao consumidor (recorrida) a responsabilidade pela falha na comunicação ou nos trâmites da concessionária junto aos órgãos públicos, os quais são inerentes à sua própria atividade.

Quanto ao dano moral, a sentença recorrida corretamente o reconheceu na modalidade
in re ipsa
, conforme a jurisprudência deste eg. TJES (TJES; AC 0003007-59.2020.8.08.0047; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Raphael Americano Câmara; Publ. 15/03/2024).

No tocante ao
quantum
indenizatório, a recorrente pugna pela redução para um valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Entretanto, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado na sentença revela-se justo, razoável e proporcional à gravidade da conduta da recorrente e à extensão do sofrimento da recorrida.

Os critérios de fixação da indenização por danos morais devem considerar o caráter punitivo, pedagógico e compensatório da medida, a fim de desestimular a reiteração de condutas semelhantes pelo ofensor e de oferecer uma justa reparação à vítima, sem que isso configure enriquecimento ilícito.

O período de mais de cinco anos sem energia elétrica, após diversas tentativas administrativas e uma longa tramitação judicial, expôs a recorrida a uma situação de vulnerabilidade e privação inaceitável. O valor arbitrado em primeiro grau está em consonância com os parâmetros adotados por esta Turma Recursal e pela jurisprudência em casos análogos, cumprindo adequadamente a dupla finalidade da reparação.

Considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “
A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório
”.

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei n° 9.099/95 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95,
CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JULIA STANGE AZEVEDO MOULIN

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)